Tribunal: TJDFT
Processo: 0701684-44.2022.8.07.9000
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-01-31
Data de publicação: 2023-02-09

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA PROLATADA EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTIMAÇÃO DA AGRAVADA PARA APRESENTAR CONTRARRAZÕES – ENVIO DA CORRESPONDÊNCIA AO ENDEREÇO ONDE FOI REALIZADA A CITAÇÃO – PRESUNÇÃO DE EFICÁCIA AFASTADA EM RAZÃO DO ABANDONO DA EXECUÇÃO PELO CREDOR POR LONGO PRAZO. FUNDAMENTO COMPLEMENTAR – ATO SURPRESA E VIOLAÇÃO DO DEVIDO PROCESSO LEGAL E DO DIREITO DE DEFESA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. O comportamento processual de boa-fé e o dever de colaboração a que se referem os arts. 5o e 6o do CPC, inclui a obrigação das partes de manter seu endereço atualizado para recebimento de intimações, de forma a permitir a regular prática dos atos processuais, seja na fase de conhecimento, seja na de cumprimento de sentença. A contramão ao comportamento está inserida no art. 19, § 2o, da Lei n. 9.099/95 e no art. 274, parágrafo único do CPC, que trata da eficácia das intimações enviadas ao endereço informado nos autos, ainda que desatualizado.
2. Agravo Interno interposto contra decisão do relator com o seguinte teor:
“ID 40305470.
Indefiro. A parte Agravada foi citada nesse mesmo endereço em agosto de 2019 e o processo foi extinto em outubro do mesmo ano. Desde então não se praticou qualquer ato decisório, sendo que o processo ficou arquivado de abril de 2020 até setembro de 2022. Portanto, inaplicável para o caso a regra do art.19 da Lei n. 9.099/95, sob pena de surpresa e violação do direito de defesa.
Portanto, concedo prazo de 05 dias para indicação do novo endereço da devedora, sob pena de o recurso ser inadmitido por falta de pressuposto processual.”
3. No que interessa ao exame do recurso os fatos aconteceram na seguinte ordem: 1) 18/08/2019, citação da Sra. Divina no seguinte endereço: QR 122, conj. F, SANTA MARIA-DF; 2) 15/10/2019, homologação de acordo; 3) 29/11/2019, pedido de execução do acordo, com indicação do novo endereço da devedora, qual seja, QR 303, conj. E, casa 09, Santa Maria-DF; 4) 01/03/2020, mandado de penhora não cumprido no novo endereço porque o imóvel encontrava-se vazio; 5) 13/03/2020, pedido de extinção formulado pelo credor; 6) 05/06/2020, processo arquivado; 7) 12/09/2022, pedido de desarquivamento e penhora de ativos financeiros; 8) 28/09/2022, interposição de Agravo de Instrumento contra o ato que indeferiu o pedido penhora on line na modalidade teimosinha; 9) 13/10/2022, intimação para o Agravante informar o novo endereço da parte agravada, em razão do insucesso da diligência realizada no endereço onde a parte foi citada no processo de conhecimento; 10) 13/10/2022, pedido de aplicação do art. 19, § 2o, para considerar a intimação válida; 11) 13/10/2022, prolação da decisão agravada.
4. A questão que se discute nesse momento, está restrita unicamente à validade do ato de intimação da Agravada para apresentar contrarrazões ao Agravo de Instrumento interposto pela parte credora, porque mudou-se após ser citada.
5. No entender deste Juiz, não há como se reconhecer a validade do ato. Primeiro, por entender que a mudança de endereço da devedora foi informada pelo próprio exequente, sem caracterizar má-fé ou para intenção maliciosa para frustrar a execução processual, mas sim, decorrente do fim do contrato de locação do imóvel que alugava do credor, ora Agravante. Esse fato era de pleno conhecimento do recorrente, tanto que noticiou o novo endereço da devedora ainda em 2019, pouco mais de 30 dias contados da celebração do acordo. Segundo, porque houve um abandono do processo por parte do credor no período compreendido entre o pedido de extinção da execução (março de 2020) e o pedido de realização de penhora de ativos financeiros (setembro de 2022) de 30 meses. O processo da execução foi extinto em 14/04/2020, com fundamento no art. 53, § 4o, da Lei no 9.099/95.
6. Nessas circunstâncias, não se tem como se considerar eficaz a intimação que foi dirigida à Agravada no endereço em que foi citada em 2019 (endereço do imóvel locado pelo Credor), principalmente após longo tempo de negligência do na movimentação do feito por parte do credor, resultando na extinção do processo. A retomada da demanda executiva requer o devido processo legal com uma nova convocação do devedor. A decisão do juízo de origem há de ser mantida por seus próprios fundamentos.
7. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
8. Sem implicação ao pagamento de custas processuais ou honorários advocatícios.